Tribunal: TJES
Processo: 5032621-54.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032621-54.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA e outros

APELADO: ELVIRA SILLUZIO e outros

RELATOR:
DES
.

FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO/RMC. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. COMPENSAÇÃO DE VALORES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Banco BMG S/A em razão do acórdão que deu parcial provimento às apelações interpostas em ação declaratória de inexistência de contrato cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, envolvendo contratação fraudulenta de cartão de crédito consignado/RMC. O embargante sustenta omissão quanto à ausência de má-fé da instituição financeira e requer, subsidiariamente, que a devolução dos valores ocorra de forma simples e com compensação dos valores supostamente disponibilizados à consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a alegada ausência de má-fé da instituição financeira para fins de repetição do indébito; (ii) estabelecer se é cabível a compensação entre os valores descontados indevidamente e quantias supostamente creditadas à consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O acórdão embargado analisou expressamente a forma de restituição dos valores indevidamente descontados, aplicando o entendimento firmado pelo STJ no EREsp nº 1.413.542/RS, segundo o qual a devolução em dobro prescinde da comprovação de má-fé, desde que evidenciada conduta contrária à boa-fé objetiva.

A decisão embargada consignou que a restituição deve ocorrer de forma simples em relação aos descontos realizados até 30/03/2021, diante da modulação dos efeitos fixada pelo STJ.

O pedido de compensação foi afastado porque a instituição financeira não comprovou a efetiva realização das transferências bancárias nem a titularidade da conta favorecida pela consumidora.

O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos suscitados pelas partes quando já houver fundamento suficiente para a solução da controvérsia, conforme orientação consolidada do STJ.

O recurso busca rediscutir matéria já apreciada no acórdão, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC.

A devolução em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC prescinde da comprovação de má-fé, bastando a demonstração de conduta contrária à boa-fé objetiva.

A restituição dos descontos indevidos realizados antes de 30/03/2021 deve ocorrer de forma simples, conforme modulação fixada pelo STJ.

É incabível a compensação de valores quando a instituição financeira não comprova a efetiva disponibilização do numerário ao consumidor.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022. CDC, art. 42, parágrafo único. CDC, art. 27.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp nº 1.413.542/RS. STJ, AgRg no AREsp nº 1.551.087/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 23.03.2023, DJe 30.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5032621-54.2024.8.08.0024

EMBARGANTE:
BANCO BMG S/A

EMBARGAD
A
:

ELVIRA SILLUZIO

RELATOR:
DES
.

FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO BMG S/A
em razão do acórdão (id. 16797295) proferido por esta 2ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento aos apelos manejados pelas partes.

Em suas razões (id. 17813290), o embargante sustenta, em suma, a existência de omissão no aresto quanto à tese de ausência de má-fé da instituição financeira.

Aduz, subsidiariamente, que os valores disponibilizados foram utilizados pela embargada, razão pela qual eventual devolução deve se dar na forma simples e com compensação.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

É cediço que os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição ou, ainda, para correção de erros materiais.

Na hipótese, não vislumbro assistir razão ao embargante, porquanto integralmente analisadas as questões apresentadas. Veja-se:

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO/RMC. PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA AFASTADAS. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO REGULAR DEMONSTRADA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO SIMPLES ATÉ 30/03/2021 E EM DOBRO POSTERIORMENTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM MAJORADO PARA R$ 5.000,00. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. CONSECTÁRIOS
.
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por Elvira Silluzio e pelo Banco BMG S/A contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de contrato cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, relativa a suposta contratação fraudulenta de cartão de crédito consignado/RMC com descontos em benefício previdenciário. A autora busca majoração do valor indenizatório e dos honorários advocatícios; a instituição financeira suscita prescrição e decadência, a legalidade da contratação, a improcedência dos pedidos de restituição e danos morais, ou subsidiariamente a limitação da restituição em dobro e a compensação com valores creditados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se incidem prescrição ou decadência; (ii) definir se a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação; (iii) estabelecer a forma de restituição dos valores descontados; (iv) determinar a configuração e o valor dos danos morais; (v) apreciar o pedido de compensação com valores supostamente creditados e os consectários legais da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo prescricional aplicável é o quinquenal do art. 27 do CDC, contado do último desconto, afastando-se as alegações de prescrição trienal e decadência.

4. A instituição financeira não comprovou a regularidade da contratação, deixando de apresentar o contrato impugnado, não se desincumbindo do ônus probatório, sobretudo diante da inversão deferida em favor da consumidora.

5. A restituição dos valores indevidamente descontados deve observar a modulação fixada pelo STJ (EResp nº 1.413.542/RS): simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data.

6. A fraude bancária, por si só, não configura dano moral, mas os descontos indevidos em benefício previdenciário ultrapassam o mero dissabor e afetam a subsistência do consumidor, caracterizando dano moral.

7. O quantum indenizatório deve ser fixado em R$ 5.000,00, em consonância com a jurisprudência desta Corte e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

8. A compensação pleiteada pelo banco é incabível, pois não comprovada a efetiva disponibilização de valores à consumidora.

9. Os consectários legais devem observar as Súmulas 54 e 362 do STJ e a aplicação da taxa SELIC.

10.Os honorários advocatícios foram fixados adequadamente, não se revelando cabível a pretendida majoração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1. O prazo prescricional aplicável às ações de repetição de indébito em contratos bancários impugnados por fraude é o quinquenal do art. 27 do CDC, contado do último desconto.

2. A ausência de apresentação do contrato impede a comprovação da regularidade da contratação, impondo a declaração de inexistência da relação obrigacional.

3.
A restituição de valores descontados indevidamente deve ser simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data, conforme modulação do STJ
.

4. Descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral indenizável, fixado em R$ 5.000,00.

5.
É incabível a compensação entre valores supostamente creditados pela instituição financeira e a restituição de parcelas indevidamente descontadas, quando não demonstrado o efetivo depósito em favor do consumidor
.

Ora, é pacífico o entendimento do STJ no sentido de que “
o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”
(AgRg no AREsp n. 1.551.087/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 30/3/2023.)

No caso, assim restou consignado a respeito da conduta do embargante, da restituição dos valores cobrados indevidamente e da compensação:

“
No que tange à restituição
, o Superior Tribunal de Justiça (ERESp nº 1.413.542/RS) pacificou o entendimento de que a devolução em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, prescinde da comprovação de má-fé, sendo cabível quando a cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, modulando os efeitos de sua decisão para atingir, tão somente, as cobranças posteriores à publicação do acórdão, datado de 30/03/2021.

Neste contexto, não havendo prova do elemento volitivo nas cobranças realizadas antes da publicação do acordão, a devolução das cobranças realizadas até a referida data deve se dar de forma simples.

[...]

Saliento que a compensação requerida pela instituição financeira não é devida no caso
, porquanto não comprovado que as transferências bancárias indicadas em contestação foram
realmente
efetivadas, bem como que a conta favorecida era
efetivamente
de titularidade da requerente.”

Verifica-se, portanto, que não se trata da existência de vícios, mas de inconformismo da parte com o resultado do acórdão contrário aos seus interesses, situação que não permite o acolhimento deste recurso de fundamentação vinculada.

Do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)